Tribunal: STF
Processo: RE 86279
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
APOSENTADORIA. PROVENTOS DE FUNCIONÁRIO QUE SERVIR NO EXTERIOR.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA A INCIDENCIA, NO
CASO, DOS ARTIGOS 1 E 46 DA LEI 5.809/72. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282
E 356.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 535, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.